Tribunal: TJBA
Processo: 8000196-83.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000196-83.2019.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JEOVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ

APELADO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MEYER PINHEIRO, EDUARDO FERRAZ PEREZ

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIALETICIDADE RECURSAL. JUSTIÇA GRATUITA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. MODALIDADE "PLANO MAIS LEVE". COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS APÓS CONTEMPLAÇÃO. DEVIDA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso, embora reitere argumentos iniciais, impugna especificamente os fundamentos da sentença, notadamente a interpretação conferida ao contrato e a conclusão pela legitimidade da conduta da administradora, atendendo aos requisitos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

2. A competência para o juízo de admissibilidade recursal, incluindo a análise do preparo, é devolvida ao Tribunal, não cabendo ao juízo
a quo
inovar sobre a matéria, especialmente revogando parcialmente e de forma imotivada o benefício da justiça gratuita já concedido, condicionando o direito de recorrer ao pagamento de preparo.

3. Em contrato de consórcio na modalidade 'plano reduzido' (Plano Mais Leve), aderido pelo autor, a opção do consorciado contemplado por receber o crédito integral (100% do valor do bem) acarretou a obrigação de complementar o pagamento da diferença em relação ao percentual reduzido originalmente contratado, o que, somado aos reajustes do bem (automóvel) de referência, justifica a manutenção ou aumento do valor nominal das parcelas vincendas, sem que isso configure falha na prestação do serviço ou cobrança indevida.

4. Inexistindo falha na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar pelos alegados danos morais e materiais.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000196-83.2019.8.05.0216, da comarca de Rio Real – BA, em que figura como apelante
JEOVA DOS SANTOS
e como apelado
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões,

(data registrada eletronicamente).